Tribunal: CARF
Processo: 10855.722414/2018-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.722414/2018-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.836 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
ONOFRE ALFENAS DO PATROCINIO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não é competente
para decidir sobre retificação da DIRPF apresentada pelo contribuinte, cuja
competência é da unidade da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2301-007.835, de 3 de setembro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10855.722413/2018-89, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.722414/2018-23
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.836 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.722414/2018-23

Trata-se de notificação de lançamento, em que foram apuradas as seguintes
infrações: Dedução indevida de despesas médicas e Dedução indevida com despesa de Instrução.
Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação alegando o seguinte:
Preliminarmente, deve-se consignar que uma das fontes de rendimento, qual seja
oriunda do Comando do Exército, é proveniente de aposentadoria, e portando incidente
isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física para Portadores de moléstia Grave,
decorrência de cegueira (inclusive monocular) pela Lei n° 7.713/88, conforme laudo
médico anexo.
Desta forma, tal rendimento é isento e não tributável, o que muda o cálculo do imposto
conforme simulação anexa, realizada conforme orientação do Posto Fiscal deste
Município.
Assim, lançando a fonte de rendimento no campo pertinente e excluindo as deduções
tidas como indevidas, ora glosadas por esta Autarquia, verifica-se que não há imposto
devido.
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal
espera e requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado e posterior devolução dos valores
recolhidos por este Reclamante.
A DRJ considerou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário.
Inconformado, o contribuinte apresenta recurso voluntário com as mesmas
alegações da impugnação.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Da Retificação da Declaração Apresentada
O contribuinte argumenta, que cometeu equívoco ao informar no campo de rendimentos
tributáveis da declaração de ajuste anual, quando o correto seria em rendimentos isentos
por ser portador de moléstia grave e requer que seja retificada a informação quanto aos
rendimentos tributáveis.
A origem da presente Notificação de Lançamento foi a exigência de IRPF
em face da glosa da dedução indevida de despesas médicas e dedução
indevida de despesas com instrução. No entanto, o contribuinte alega agora,
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.836 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.722414/2018-23

perante os Órgãos Julgadores, que é isento do imposto de renda por ser
portador de moléstia grave e que os seus rendimentos são de proventos de
aposentadoria. A questão então, passa pela retificação da declaração de
ajuste anual, com base nas afirmações e nos documentos trazidos aos autos.
Neste caso, o recurso dirigido ao CARF não é via própria para a retificação
da declaração de ajuste anual, sendo competente para tal, a unidade de
origem da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital